Tribunal: STF
Processo: ARE 1297450
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N° 517-94 E REEDIÇÕES E EMENDA CONSTITUCIONAL 10-96. ARTS. 72, V, E 73 DO ADCT. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CONCEITO INALTERADO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - É importante ressaltar que o juiz não está vinculado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os artigos de lei, restando bastante que, no caso concreto, decline fundamentos suficientes e condizentes a lastrear sua decisão, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. II - Trata-se de ação rescisória objetivando rescindir o acórdão que manteve sentença que deferiu o recolhimento do PIS, na forma prevista no artigo 72, V, do ADCT, desconsiderando a alteração promovida pela MP n° 517/94 ou outra que a substituísse. III - Assentou o Supremo Tribunal Federal não ser cabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343 do STF). No entanto, nos casos em que o Pretório Excelso tenha decidido pela inconstitucionalidade da lei aplicada, ou pela constitucionalidade de lei que o órgão a quo tenha negado aplicação, o enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal não incide. Precedentes. IV -A matéria não apresenta nenhum sabor de novidade, tendo em vista que o Egrégio Plenário desta Corte já proferiu decisão no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória n° 517/94 e reedições, e da Emenda Constitucional n° 10/96, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 1999.02.01.041633-2/RJ, tendo como Relator o Exmo. Desembargador ANDRÉ FONTES, julgamento em 04.06.2009. V - No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a matéria disciplinada pela Medida Provisória n° 517/1994 - exclusões e deduções na base de cálculo da contribuição para o PIS -, não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência. Desse modo, não se aplica à aludida medida provisória a vedação prevista no art. 73 do ADCT. VI - Ademais, a MP n° 517/94 não viola o art. 72, V, do Dispositivo Transitório, uma vez que não alterou o conceito de receita bruta, previsto na legislação relativa ao Imposto de Renda. A medida apenas permitiu exclusões e deduções da receita bruta operacional auferida no mês, na base de cálculo da contribuição, sem introduzir novo conceito ou definição do que seria receita bruta. Precedentes: RE-AgR 443325, TEORI ZAVASCKI, RE 346983, CEZAR PELUSO, Segunda Turma, RE 603.546, Rosa Weber, e RE 631.143, Ricardo Lewandowski. VII - Ação Rescisória julgada procedente.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 150, III, a; 195, § 6º, todos da CF e aos arts. 71, § 2º; 72, V e § 1º, do ADCT. Sustenta que: (i) “a EC 10/96 não poderia prorrogar critérios advindos da Emenda Constitucional de Revisão n° 1/94, cuja vigência já se esgotara, sendo inadmissível a retroatividade da obrigação fiscal; (ii) “a data do início da cobrança da contribuição para o PIS com base na EC 10/96 é junho de 1996, devendo ser cobrada pelo sistema anterior, ou seja, na forma estabelecida pelo art. 3°, §2°, da LC 07/70, no período de janeiro a junho de 1996”; (iii) “não há literal violação de lei, quando o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE 587.008), mostrando-se totalmente descabida a pretensão da ação rescisória para o período de janeiro a junho de 1996”; (iv) a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o dispositivo constitucional alegadamente violado. Eles apenas suportaria a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 
    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Assim, não se vislumbra qualquer violação direta ao dispositivo constitucional, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o Tema 665 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. 1. O princípio da anterioridade geral de que trata o art. 150, III, b, da Constituição não se aplica às contribuições sociais fundadas nos arts. 239, 195, I, da Constituição e no próprio art. 72 do ADCT, sendo a elas aplicável a regra da anterioridade mitigada estabelecida no § 6º do art. 195 da Constituição. 2. Na ocasião do julgamento do RE nº 587.008/SP, com repercussão geral reconhecida, o Plenário assentou que a Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94. No julgamento, firmou-se a tese de que a solução de continuidade entre a vigência de determinada emenda constitucional e a entrada em vigor de nova emenda que majore ou institua tributo impede que se considere haver mera prorrogação do quanto estabelecido na emenda primitiva. O disposto na novel emenda somente será efetivo quando decorridos noventa dias, contados de sua publicação, não sendo possível sua retroação. 3. Os mesmos fundamentos se aplicam à Emenda Constitucional nº 17/97, a qual, embora tenha ressalvado, em seu art. 4º, que os efeitos da alteração do inciso V do art. 72 retroagiriam a 1º de julho de 1997, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 1997, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o esgotamento da vigência da Emenda Constitucional nº 10/96, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo. A emenda Constitucional nº 17/97, portanto, especialmente quanto ao inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias objeto de questionamento -, é um novo texto e veicula nova norma, não constituindo mera prorrogação da emenda anterior. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98. 5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes. 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.” (RE 578.846, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. IMUNIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.122.031-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
    .
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator